Tribunal: STF
Processo: Rcl 77883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Almir Duque Gama em face de decisão proferida pela 11ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 5000631-25.2023.4.03.6306) que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como aplicado equivocadamente o Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, e o Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De forma simplória, o recorrente postula a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, conforme exposto na exordial anexada em evento ID 273924290. Acontece que, no evento 308303592 foi proferida sentença com extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, sobre o argumento de ausência de interesse processual. 



    [...]



    A controvérsia compreendendo a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema 350). 



    [...]



    Neste caso, observa-se que houve requerimento administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de requerimento em 28/06/2022, NB 204.538.933-7, instruído (evento 1), com os documentos que o segurado tinha à disposição, apenas não tendo sido possível cumprir as exigências feitas pela Administração. 



    A decisão, ora impugnada, descumpriu claramente o a jurisprudência consolidada e com os fatos comprovados nos autos. Apesar das provas e da fundamentação, a 11ª Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. A Turma concluiu que as atividades exercidas pelo Autor não poderiam ser enquadradas como especiais para fins de aposentadoria, baseando-se, principalmente, em uma interpretação restritiva da legislação infraconstitucional. 



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pela Presidência da 11ª Turma Recursal, sob o fundamento de que a questão seria de índole infraconstitucional, enquadrando-se nos Temas 660 e 800 do STF, que restringem a repercussão geral de temas relacionados ao direito previdenciário. 



    [...]



    A aplicação automática dos Temas 660 e 800 ao presente caso foi inadequada, pois não considerou a especificidade constitucional da questão em análise, especialmente no que tange ao direito à aposentadoria especial, que deve ser reconhecido como um direito fundamental.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”. Pleiteia, ainda, que a parte beneficiária seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente